Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-12.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO QUARTO DO HOTEL. MAU CHEIRO. AUSÊNCIA DE TELEVISÃO. TRANSFER CONTRATADO NÃO LOCALIZADO NO DIA PROGRAMADO PARA O RETORNO. SUPOSTOS GASTOS COM TAXI. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ANDREIA NUCIA DE MARCHI postula reparação por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que adquiriu junto à empresa Recorrida, um pacote de viagens pelo valor de R$ 9.393,03 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e três centavos), estando incluso passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT à Israel, diárias no Hotel Prima Tel Aviv no período de 03/11/19 à 10/11/19, em apartamento individual com café da manhã, além de traslado aeroporto/hotel/aeroporto; b) que durante a sua estadia no hotel contratado, precisou solicitar reparos para o quarto em que estava hospedada, uma vez que o banheiro se encontrava com mau cheiro e, como não foi resolvido o inconveniente, seu quarto foi substituído por outro; c) que no novo quarto em que ficou instalada, a televisão se encontrava com problema e, mesmo após o técnico ter tentado solucionar o defeito, não logrou êxito, ficando assim todos os dias sem acesso à televisão, já que não houve disponibilidade para nova troca de quarto; d) que após ter sido orientada pelo funcionário do hotel de que deveria estar na recepção do hotel às 13h para pegar o traslado para o aeroporto, no último dia de suas férias em Israel, após esperar pelos serviços anteriormente contratados junto à empresa Recorrida, se viu obrigada a arcar com as despesas de taxi, já não houve o cumprimento do contrato.
2. A inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. No caso dos autos, o que está comprovado é que a consumidora adquiriu o pacote de viagem e efetuou, junto à agência de turismo, solicitação de reembolso referente à despesa com taxi.
3. No entanto, com relação às alardeadas falhas na prestação de serviço propriamente ditas, inexiste qualquer indício, ainda que mínimo, apto a amparar as alegações autorais.
4. Com efeito, não há nada que evidencie que houve a substituição dos quartos em razão dos supostos problemas mencionados na exordial, inexistindo fotos, registro de reclamação junto ao Hotel, seja presencialmente ou via internet. Demais disso, apesar de afirmar que teve gastos com taxi, em razão do transfer não ter sido localizado na data de volta programada, a consumidora sequer trouxe aos autos o recibo ou qualquer outro comprovante de pagamento da referida despesa.
5. O que se tem de concreto são as reclamações efetuadas diretamente à agência de turismo, as quais comprovam a ciência desta com relação ao seu descontentamento, mas não provam os fatos em si, nos termos do art. 408, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos materiais e morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.0995.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a Recorrente ANDREIA NUCIA DE MARCHI ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Verifico que o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, foi votado na sessão do dia 29/09/2020 (terça-feira), passando a fluir o prazo a partir de 30/09/2020 (quarta-feira), assim, contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal se encerrou no dia 21/10/2020 (quarta-feira), pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Portanto o presente recurso extraordinário é intempestivo, tendo em vista que foi interposto somente em 25/10/2020. Destaco ainda que foi certificado pela Gestora Judiciária a ocorrência de Trânsito em Julgado, conforme certidão lançada no ID 63004488.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única